Tribunal: TJMT
Processo: 1002629-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002629-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA SOUSA DE MORAIS - CPF: 048.243.661-19 (ADVOGADO), PAULO CESAR ALBUQUERQUE DE SOUZA - CPF: 668.032.761-04 (AGRAVANTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (AGRAVADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPUGNAÇÃO QUANTO A JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NESTA FASE RECURSAL – RECORRENTE A MEU SENTIR HIPOSSUFICIENTE – MÉRITO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – APREENSÃO DO VEICULO REALIZADA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – ENDEREÇO INSUFICIENTE – VALIDADE – MORA
EX RE
– MORA CARACTERIZADA E COMPROVADA –
TEMA 1.132 DO STJ
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002629-10.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO CESAR ALBUQUERQUE DE SOUZA

AGRAVADO:

BANCO GMAC S.A.

Colenda câmara.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
PAULO CESAR ALBUQUERQUE DE SOUZA,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Sinop
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
(proc. n.
1030074-89.2023.8.11.0015
)

ajuizada
por
BANCO GMAC S.A

,
a qual deferiu a liminar acostada na inicial, autorizando a busca e apreensão do veiculo alienado.

Em suas razões (Id. 201450170), verbera o recorrente que este não fora constituído em mora, ao argumento de que “
consta que não foi entregue ao destinatário, pelo motivo DESCONHECIDO”.

Verbera que “
ao verificar que o Aviso de Recebimento havia retornado com o motivo da não entrega como DESCONHECIDO, de pronto ingressou com a presente ação a fim de se valer do bem apreendido”.

Aduz que não houve o esgotamento de todas as vias ordinárias para a tentativa de notificar o requerido, assim sendo não há que falar em constituição da mora.

Assevera que “
Requerente poderia ter se valido ainda, do protesto do título em cartório, para que assim, pudesse ter sido o Requerido citado por edital. Pois somente desta forma, haveria a constituição de sua mora no presente caso. Porém, em nenhum momento a Requerente “tentou” notificá-lo corretamente”.

Com essas condições, pugna pelo efeito suspensivo, cassando a decisão vergastada, e, em mérito, pelo provimento do recurso.

Justiça gratuita deferida e, não concedida à tutela liminar – Id. 201765197.

Foram apresentadas as contrarrazões ao recurso, pugnando pela revogação da justiça gratuita ao recorrente e, em mérito o desprovimento recursal.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia turma.

Com relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
PAULO CESAR ALBUQUERQUE DE SOUZA,
contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Sinop
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
(proc. n.
1030074-89.2023.8.11.0015
)

ajuizada por
BANCO GMAC S.A

,
a qual deferiu a liminar acostada na inicial, autorizando a busca e apreensão do veiculo alienado.

Pois bem.

Prima facie
, mantenho o deferimento da justiça gratuita ao recorrente.

Isto porque,
observado que da carteira de trabalho anexada no Id. 201450175, o recorrente recebe pouco mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais, com os gastos do cotidiano, a meu sentir sendo hipossuficiente.

Ademais, o argumento de que o recorrente comprou um veiculo de valor elevado, sem outros elementos comprobatórios, não é substantivo para o indeferimento, pontuado que bens móveis não demonstram liquidez.

Destarte:

Agravo de Instrumento. Ação de divórcio litigioso. Insurgência contra decisão que indeferiu a concessão de justiça gratuita. Requerimento de assistência judiciária gratuita. Juntada de documentos que comprovam a insuficiência financeiras. Situação de desemprego
e existência de dívida.
Existência de bens a partilhar por si só não demonstra a possibilidade em arcar com as custas e despesas processuais. Necessidade da concessão do benefício da justiça gratuita. Recurso conhecido e provido.1.
JUSTIÇA GRATUITA Partilha de bens Deferimento Elementos constantes dos autos insuficientes para afastar a presunção de pobreza atribuída à parte
Existência de patrimônio imobilizado que, por si, não revela capacidade de pagamento das despesas processuais
Postulante que, ao que consta, atravessou quadro de depressão, ficando sem auferir renda considerável nos últimos exercícios fiscais Recurso provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2049138-48.2013.8.26.0000
; Relator (a): Galdino Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 15/07/2014; Data de Registro: 15/07/2014) 2. Recurso conhecido e provido
. (TJPR - 12a C.Cível -
0047921-70.2019.8.16.0000
- Quedas do Iguaçu - Rel.: Juiz Luciano Carrasco Falavinha Souza - J
. 22.07.2020
).
Grifei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA ÀS IMPETRANTES NA ORIGEM
.
JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECORRENTES POSSUIDORAS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
, SENDO UMA DEPENDENTE DO SALÁRIO DO CÔNJUGE E A OUTRA COM
RENDA FAMILIAR INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS. ELEMENTOS QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDEM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE ADVERSA
. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
"
A existência de móveis e imóveis em nome do beneficiário não implica necessariamente na possibilidade deste arcar com as custas e despesas processuais, pois não há confundir patrimônio com situação financeira
, muitas vezes estando toda a renda destinada à mantença da família e das obrigações assumidas perante terceiros.
Desse modo, necessário prova robusta em contrário para que a declaração de hipossuficiência seja derruída
" (
AC n. 2012.033242-3
, de Descanso, rel. Des. Paulo Ricardo Bruschi, Câmara Especial Regional de Chapecó, j. 8-7-2013). (TJSC,
Agravo de Instrumento n. 4016153-36.2019.8.24.0000
, de Içara, rel. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. 24-09-2019).
Grifei
.

Quanto à comprovação da mora, é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo § 2o do artigo 2o, bem como o artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69:

“Art. 2o. (...) § 2o. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento , não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...) Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Com efeito,
o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do REsp no. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

No voto condutor, ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor
é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Segundo o voto do ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

Colaciono o contrato:

Print do Aviso de Recebimento:

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ - REsp 1951888/RS ).

Destarte recente julgado desta Eg. Corte sobre o tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA DA INICIAL – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA LIMINAR DEFERIDA
– RECURSO PROVIDO. O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não procurado", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação. Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo
(TEMA 1.132 do STJ). (N.U 1018112-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023) – Grifei.

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – IMPUGNAÇÃO DO AGRAVANTE REJEITADA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – MORA COMPROVADA – TEMA 1132 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". (Tema 1132 do STJ).
(N.U 1019136-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023) – Grifei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão vergastada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024